Tribunal: TJES
Processo: 5006041-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006041-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL SOUSA FERREIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006041-66.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MICHEL SOUSA FERREIRA

RECORRIDO:
VIACAO AGUIA BRANCA S A, SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. NÃO EFETIVAÇÃO DO ESTORNO DO VALOR PAGO. VÍCIOS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

O
autor
MICHEL SOUSA FERREIRA

interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S A, SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA
, que assim decidiu:
“
ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 158,20 (cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC desde o desembolso (21/02/2024).
IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.
”.

Em sede recursal (ID.
14601373
),
o recorrente
pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A recorrida SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA apresentou contrarrazões (ID. 14601376) ao recurso inominado ora interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo os autores consumidores, na forma do art. 2.º e as requeridas fornecedoras, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois a situação vivenciada pela autora foge à esfera do mero dissabor, uma vez que a conduta da requerida frustrou as expectativas da consumidora, quanto à prestação de um serviço adequado, sendo necessária a busca pela tutela jurisdicional para resolver a lide, na forma ora exposta.

Além do mais, somente com a prolação da sentença a requerida procederá com o estorno dos valores despendidos pela consumidora. Não se trata de mero inadimplemento contratual, eis que o consumidor ficara por longo tempo privado de seus recursos financeiros, não existindo nos autos nada que justificasse a demora na simples solução do problema, o que teria evitado o litígio.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida da SELIC, que engloba juros e correção, a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)